Tribunal: TJDFT
Processo: 0739921-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. TERMO A QUO. DATAS DOS PROTESTOS. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.110.925/SP.

2. A questão concernente à nulidade de citação pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

3. Apesar de diligenciados os endereços da pessoa jurídica executada, inexiste notícia de diligências para obtenção dos endereços dos sócios da empresa. Daí a nulidade da citação por edital procedida na origem.

4. No caso, o termo a quo para contagem da prescrição é a data dos protestos das duplicatas, tendo a ação sido manejada antes de findar o prazo prescricional. No entanto, simples ajuizamento da ação e o despacho ordenando citação não bastaram para afastar prescrição porque o autor não promoveu citação válida.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.